Tribunal: TJMT
Processo: 1002870-52.2022.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1002870-52.2022.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)
Assunto:

[Cerceamento de Defesa]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[GUSTAVO RAFAEL DA ROCHA SILVA - CPF: 976.482.211-87 (ADVOGADO), GUSTAVO RAFAEL DA ROCHA SILVA - CPF: 976.482.211-87 (IMPETRANTE), 1 VARA CRIMINAL DE CACERES (IMPETRADO), JUÍZA DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MAYRON CEBALHO MAGALHAES - CPF: 075.796.361-74 (TERCEIRO INTERESSADO), HELBER THIAGO RONDON DE MIRANDA - CPF: 010.153.521-03 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA – INQUÉRITO POLICIAL – NEGATIVA DE ACESSO DO ADVOGADO AOS AUTOS, INCLUSIVE À DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO TEMPORÁRIA DE SEU CLIENTE – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – AMPLA DEFESA – ARTIGO 5º, INCISO LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – PRERROGATIVAS DO ADVOGADO – ART. 7º, XIV E XV, DA LEI N. 8.906/1994 – RESSALVA APENAS DE EVENTUAIS DILIGÊNCIAS SIGILOSAS PENDENTES – SÚMULA VINCULANTE N. 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – SEGURANÇA CONCEDIDA – LIMINAR RATIFICADA.

A garantia constitucional da ampla defesa assegura aos advogados, no exercício de suas atividades profissionais, o acesso aos autos de inquéritos policiais, ressalvadas eventuais diligências sigilosas pendentes, cuja publicidade possa comprometer a regularidade das apurações em curso. Assim, é ilegal o indeferimento generalizado de consulta aos autos do procedimento inquisitivo, sobretudo à decisão que decretou a prisão cautelar, ao singelo argumento de que ainda há diligências não cumpridas.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por
Gustavo Rafael da Rocha Silva
contra suposto ato ilegal atribuído à Juíza da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT.

Em síntese, o impetrante relata que é advogado constituído de
Gustavo Rafael da Rocha Silva
, cuja prisão temporária foi decretada pela impetrada nos autos n. 0100432-35.2022.8.11.0006, e que a magistrada indeferiu o seu acesso ao conteúdo dos referidos autos, contrariando a Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal.

Argumenta que, a despeito da eventual pendência de diligências sigilosas, possui direito líquido e certo de acesso às provas já documentadas, bem como à decisão que decretou a custódia cautelar de seu cliente.

Assevera ainda que o
periculum in mora
está caracterizado na medida em que a negativa de acesso ao
decisum
em questão inviabiliza a impetração de
habeas corpus
em favor do preso, afrontando indiretamente o seu direito de liberdade.

Com tais considerações, requer seja determinado à impetrada que proceda, em até 2 horas, à sua habilitação e vinculação aos autos, ou, pelo menos, forneça cópia do decreto prisional, bem como das manifestações da autoridade policial e do
parquet
a respeito da matéria – Id. 118825452.

Junta documentos.

O pedido de liminar foi
deferido
, em regime de plantão judiciário, pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Marcos Machado – Id. 118846482.

A autoridade apontada como coatora prestou informações – Id. 119104473.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela ratificação da liminar e concessão da segurança – Id. 120280457.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Satisfeitos os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do mandado de segurança.

Como relatado, o impetrante alega que é advogado constituído de Gustavo Rafael da Rocha Silva, cuja prisão temporária foi decretada pela Juíza da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT nos autos n. 0100432-35.2022.8.11.0006, e que a magistrada indeferiu o seu acesso ao conteúdo dos referidos autos, contrariando a Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal.

Argumenta que, a despeito da eventual pendência de diligências sigilosas, possui direito líquido e certo de acesso às provas já documentadas, bem como à decisão que decretou a custódia cautelar de seu cliente.

Assevera ainda que o
periculum in mora
está caracterizado na medida em que a negativa de acesso ao
decisum
em questão inviabiliza a impetração de
habeas corpus
em favor do preso, afrontando indiretamente o seu direito de liberdade.

A razão assiste ao impetrante.

A fim de evitar tautologia, reporto-me aos bem lançados fundamentos invocados pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Marcos Machado para deferir a liminar vindicada neste
mandamus
,
in verbis
:

“
O c. STF firmou entendimento no sentido de inexistir ilegalidade na negativa de acesso aos autos do inquérito policial quando houver diligências pendentes de cumprimento (Rcl 38778 – Relator: Min. Ricardo Lewandowski – 31.3.2020; Rcl 25012 – Relator: Min. Edson Fachin – 27.3.2021).

Não obstante, o defensor constituído deve ter acesso aos elementos de prova devidamente materializados sob pena de vulneração aos princípios do contraditório e da ampla defesa (STF, Rcl 48008/SP – Relator: Min. Alexandre de Moraes – 21.7.2021).

Nesse sentido, destaca-se a Súmula Vinculante 14 do STF:

‘É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.’

Com efeito, a autoridade judicial não pode ocultar do paciente dados contidos em autos de procedimento investigativo que recaiam sobre a esfera de seus direitos individuais (Rcl 31.213/SP, Relator: Min. Marco Aurélio – 16.10.2018), notadamente decisão cautelar que cerceou sua liberdade de locomoção (TJMT, HC 1020298-81.2021.8.11.0000 – Primeira Câmara Criminal – 16.12.2021).

Em situação semelhante, o e. TJDFT assim decidiu:

‘2. Não há ilegalidade no indeferimento de acesso a autos sigilosos, quando pendente diligência. Todavia, em relação à prisão preventiva do paciente, está já foi cumprida e o acesso à referida decisão constitui direito do paciente, a fim de que conheça seu teor e possa exercitar seu direito de defesa, inclusive submetendo-a à apreciação da instância superior. Igualmente, a Defesa tem direito a acessar os atos já documentados nos autos, quando não pendente diligência sigilosa.’ (HC 939296 – Relator: Des. Roberval Casemiro Belinati – 29.5.2016)

Nesse quadro, impõe-se oportunizar o acesso pela Defesa do paciente aos elementos de prova já documentados e que não se refiram a diligências em andamento
” – Id.

118846482.

Defrontando-se com situações semelhantes, esta Corte Estadual tem assim decidido:

“
MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSUAL PENAL – INQUÉRITO POLICIAL – INVESTIGAÇÃO EM CURSO – PEDIDO DE ACESSO POR ADVOGADO CONSTITUÍDO – INDEFERIMENTO COM ESPEQUE NO SIGILO DO PROCEDIMENTO INVESTIGATIVO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ARTIGO 5º, INCISO LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ARTIGO 7º, INCISO XIV, DA LEI Nº 8906/94 – INOBSERVÂNCIA DA SÚMULA Nº 14, DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – DIREITO DO DEFENSOR CONSTITUÍDO TER ACESSO AOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS JÁ PRODUZIDOS, DOCUMENTADOS E FORMALMENTE INCORPORADOS AOS AUTOS – EXCEÇÃO DAS DILIGÊNCIAS AINDA EM ANDAMENTO – RATIFICAÇÃO DOS EFEITOS DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA – SEGURANÇA CONCEDIDA

É direito do advogado, devidamente investido com mandato, ter acesso aos autos do procedimento investigatório, ainda que se trate de matéria sob regime de sigilo e independentemente da natureza e da gravidade do delito supostamente praticado, de modo a possibilitar o legítimo exercício do direito de defesa consagrado no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal. Ressalvado, contudo, o acesso às diligências policiais em curso, cuja quebra de sigilo possa acarretar inconveniência â eficácia do procedimento investigatório
” (TJMT, Mandado de Segurança n. 0092194-51.2014.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Turma de Câmaras Criminais Reunidas; data do julgamento: 6.11.2014; data da publicação: 13.11.2014).

“
MANDADO DE SEGURANÇA – INQUÉRITO POLICIAL – ADVOGADO REGULARMENTE CONSTITUÍDO – NEGATIVA DE ACESSO AOS AUTOS JÁ DOCUMENTADOS – IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA VINCULANTE Nº 14 – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, nos termos do verbete sumular vinculante nº 14
” (TJMT, Mandado de Segurança n. 0014235-38.2013.8.11.0000, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Turma de Câmaras Criminais Reunidas; data do julgamento: 2.5.2013; data da publicação: 14.5.2013).

Cumpre enfatizar que, em suas informações, a impetrada não logrou demonstrar motivos idôneos para o indeferimento do acesso do advogado ao conteúdo dos autos, limitando-se a consignar a existência de diligências ainda não cumpridas – Id. 119104473, circunstância que, evidentemente, não se presta a legitimar a negativa de acesso às decisões e elementos informativos já documentados no caderno inquisitivo.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
concedo
a segurança, ratificando a liminar deferida pelo Exmo. Sr. Des. Marcos Machado, que determinou à impetrada que autorizasse o acesso do impetrante aos autos do procedimento em que decretada a prisão temporária de
Gustavo Rafael da Rocha Silva
, excepcionando-se tão somente eventuais diligências sigilosas pendentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2022